Tribunal: TJDFT
Processo: 0738087-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Samambaia, que indeferiu pedido de consulta à Receita Federal, acerca de eventual Declaração sobre Operações Imobiliárias – DOI – envolvendo os devedores em execução, ajuizada em desfavor de GLENIA ROSA DE OLIVEIRA VILELA, FABRÍCIO EMANOEL VILELA SILVA e LOJA DE CONVENIÊNCIA PETRO LTDA-ME. Alegou que já foi diligenciado junto aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, mas não foram localizados ativos penhoráveis de titularidade dos devedores. No entanto, o sistema Infojud seria uma ferramenta oferecida ao judiciário para obtenção de dados existentes na base da Secretaria da Receita Federal, a fim de localizar pessoas, bens e direitos. Enquanto a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI – seria instrumento pelo qual os cartórios extrajudiciais informariam à Receita Federal a lavratura de documentos relativos a operações imobiliárias e que não seriam, necessariamente, declarados pelas partes ao fisco. Assim, o requerimento de diligência junto à Receita Federal se justificaria porque esses sistemas disponibilizariam informações diferenciadas, viabilizando a localização de eventual bem ou direito imobiliário porventura ocultado pelos devedores. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que seria inócuo, posto que a consulta ao Infojud já traria as informações ora pretendidas. Nas razões recursais reiterou os fundamentos declinados na origem. Requereu “seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja deferida a pesquisa de bens via sistema DOI, em nome dos Agravados” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se o pedido liminar. Preparo regular sob ID 19398328. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de consulta à Receita Federal, acerca de eventual Declaração de Operações Imobiliárias – DOI – emitida em nome de algum dos agravados. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de id. 70051491, uma vez que já foram realizadas pesquisas em todos os sistemas disponíveis ao juízo. Ademais, o sistema Infojud abarca todo o banco de dados da Receita Federal. Portanto, intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, ou requerer a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, sob pena de extinção por inércia.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou a urgência do pleito porque “o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização dos bens”. Contudo, essa alegação não tem respaldo nos fatos. Primeiro, porque não houve qualquer menção de extinção do processo na decisão agravada. Segundo porque, em consulta aos autos na origem, verifica-se que mantém o curso processual, aguardando-se, inclusive, a implementação do novo sistema SISBAJUD, a ser disponibilizado pelo Banco Central, para busca mais eficaz de ativos financeiros dos devedores. Por fim, os agravados não têm qualquer ingerência sobre as informações eventualmente prestadas pelos cartórios extrajudiciais, de sorte que não teriam como oculta-las. Por fim, a intervenção judicial deve ser comedida, ou seja, para atender as necessidades das partes, quando impossível delas realizarem por si. O papel do juiz é subsidiário e complementar. E justamente por isso, compreendendo as peculiaridades da causa, o juízo a quo determinou as diversas diligências nos cadastros eletrônicos. Mas se ainda pende alguma suspeita do credor acerca da existência de transações envolvendo imóveis, poderia por si requerê-la no sítio eletrônico dos cartórios imobiliários, para que a busca fosse realizada. De qualquer sorte e no ponto em que interesse neste momento, não há qualquer urgência que justifique o diferimento do contraditório. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator